Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739826-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JULDIRACELI NUNES LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília que concedeu a tutela de urgência requerida pelo autor para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora atinente aos contratos no. 2024502770 e 20231614262. Este Relator ao verificar que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo, intimou-o para realizar o pagamento em dobro (ID no 76383794), sob pena de deserção. Contudo, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo legal para o pagamento do preparo em dobro, conforme certidão de ID no 76826592. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimado, o agravante não realizou o recolhimento do preparo, em desacordo com o que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC. À vista do exposto, declaro deserto o agravo de instrumento, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator